Tribunal: STF
Processo: Rcl 69290
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação constitucional. Súmula vinculante 10. Alegação de afastamento do art. 492, i, ‘e’ do cpp por fundamento constitucional. Ofensa ao paradigma configurado. Precedentes. Reclamação procedente.  



DECISÃO



    Trata-se de reclamação constitucional ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Goiás, contra decisão do Superior Tribunal de Justiça proferida pelo Ministro Sebastião Reis Júnior nos autos do RHC 198.635/GO.



    Como causa de pedir desta reclamação, o reclamante alega que o Ministro Relator do Superior Tribunal de Justiça afastou a incidência do art. 492, I, “e”, do CPP, em desrespeito à Súmula Vinculante 10.



    Narra a inicial que o Ministro Relator deferiu a medida liminar para que o recorrente aguarde em liberdade o julgamento do recurso, de modo a suspender a execução provisória da pena de 25 (vinte e cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão imposta pelo Tribunal do Júri ao Réu Osmarildo da Gama Borges, ora beneficiário, na Ação Penal n. 0148907-86.2018.8.09.0024, afastando, por consequência, a incidência do art. 492, I, “e”, do CPP sem a observância da Súmula Vinculante n. 10. 



    Determinei intimação da parte reclamante para que se manifestasse acerca da superveniência do julgamento colegiado realizado na sessão virtual de 06/08/2024 a 12/08/2024, pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, o qual não conheceu do agravo regimental lá interposto.



    Em resposta, o Ministério Público do Estado de Goiás manifestou-se “pelo prosseguimento da presente Reclamação, uma vez que o resultado daquele julgamento evidenciou a afronta à autoridade da Súmula Vinculante nº 10”, ao argumento de que “não há dúvidas de que o Superior Tribunal de Justiça, por meio de órgão fracionário, realizou controle difuso de constitucionalidade, quando afastou a incidência do artigo 492, inciso I, alínea “e” do Código de Processo Penal, com fundamentos extraídos diretamente da Constituição da República”. 



    Requer, por fim, a cassação da decisão reclamada, “determinando-se a realização de novo julgamento em consonância com a jurisprudência desse Egrégio Supremo Tribunal Federal e da cláusula de reserva de Plenário, nos termos constitucionais”.



    É o relatório. Decido.



    A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, prevista no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva no qual a parte Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC). 



    A aferição da presença dos pressupostos autorizadores do manejo da reclamação há de ser feita com rigor técnico (Rcl 6.735-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 10.9.2010), sendo inadmissível o alargamento das suas hipóteses de admissibilidade por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, sob pena de restar desvirtuada a vocação dada pelo constituinte a este importante instituto constitucional.



    Alega-se nesta reclamação constitucional afronta à Súmula Vinculante 10, verbis:



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”.



    O comando do aludido verbete obriga que, na análise a respeito de possível ofensa ao seu conteúdo, esta Corte investigue se o afastamento de norma no caso concreto se deu em função de declaração explícita ou implícita de inconstitucionalidade. Assim, não é o mero ato de afastar a aplicabilidade do dispositivo legal que implica contrariedade à súmula, mas fazê-lo com esteio em incompatibilidade com o texto constitucional, mesmo que de forma não declarada.



    No presente caso, o reclamante argumenta que o Superior Tribunal de Justiça afastou a aplicação do art. 492, I, "e", do Código de Processo Penal, mesmo a condenação do beneficiário sendo superior a 15 (quinze) anos. A seguir, reproduzo o texto completo do referido dispositivo:



    “Art. 492. Em seguida, o presidente proferirá sentença que: 



    I – no caso de condenação: 



    e) mandará o acusado recolher-se ou recomendá-lo-á à prisão em que se encontra, se presentes os requisitos da prisão preventiva, ou, no caso de condenação a uma pena igual ou superior a 15 (quinze) anos de reclusão, determinará a execução provisória das penas, com expedição do mandado de prisão, se for o caso, sem prejuízo do conhecimento de recursos que vierem a ser interpostos; (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)”. (grifei)



    A decisão reclamada está assim justificada quanto à matéria em questão (grifei):



    “No caso, mesmo em análise preliminar e sumária, diviso o constrangimento ilegal aventado e a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, elementos autorizadores para a concessão da tutela de urgência.



    Conforme relatado, o paciente foi condenado pelo Tribunal do Júri em razão do crime previsto no art. 121, § 2º, II, IV e VI, § 2º-A, I, § 7º, III, do Código Penal, à pena de 25 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial fechado, tendo sido decretada a sua prisão pela Juíza Presidente do Tribunal do Júri em 12/3/2024, mediante os seguintes fundamentos (Processo n. 0148907-86.2018.8.09.0024 - fls. 22/23 - grifo nosso):



    ‘DA NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA E EXECUÇÃO IMEDIATA DA PENA 



    Recentemente, o Supremo Tribunal Federal formou maioria para permitir que condenados em júri popular cumpram a pena logo após a decisão dos jurados. Veja-se:



    EMENTA: Direito constitucional e processual penal. Recurso extraordinário. Crimes de Feminicídio e Posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Condenação pelo Tribunal do Júri. Execução imediata da pena. Presença de repercussão geral. 1. A decisão da Justiça Estadual considerou legítima a imediata execução de condenação proferida pelo Tribunal do Júri. Tal decisão foi reformada pelo Superior Tribunal de Justiça. 2. Constitui questão constitucional relevante definir se a soberania dos veredictos autoriza a imediata execução de pena imposta pelo Tribunal do Júri. 3. Reconhecimento da repercussão geral da matéria, a envolver o exame de questões constitucionais que incluem o direito à vida e sua proteção adequada, a presunção de inocência e a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri. (RE 1235340 RG, Relator (a): LUÍS ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 24-10-2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-171 DIVULG 03-08-2023 PUBLIC 04-08-2023) 



    Nesse passo, dispõe o enunciado nº 14 do FONAJUC que: "o réu condenado pelo Tribunal do Júri deve ser imediatamente recolhido ao sistema prisional a fim de que seja iniciada a execução da pena, em homenagem aos princípios da soberania dos veredictos e da efetividade processual".



    Sob outro prisma, presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, constantes do art. 312 do Código de Processo Penal, ante a alta probabilidade do risco de fuga do acusado, quem após a prática delitiva evadiu-se da cidade e, nesta sessão de julgamento, espontaneamente, deixou o plenário no intervalo para o almoço, não mais retornando.



    Como justificativa dessa conduta, seu patrono apresentou atestado médico de atendimento hospitalar, em emergência, onde constava a CID G43 (enxaqueca), o que causou surpresa pois o réu acabara de ser interrogado, não externando nenhum indicativo de dores de qualquer natureza. O fato é que Osmarildo não retornou a este plenário até o presente momento (documentação anexado aos autos).



    Além disso, o elevado patamar da pena aplicada em sentença revela-se alto estímulo para realização de nova fuga, fator provável diante da cena descrita acima.



    Pela confluência dos argumentos supra, decreto a prisão preventiva do acusado e determino a execução imediata da pena imposta, nos moldes determinados por nossa Corte Suprema.’



    O Tribunal de origem, por sua vez, denegou a ordem, consignando o seguinte (HC n . 5266300-34.2024.8.09.0024 - fl. 108 - grifo nosso):



    ‘Examinando o decreto prisional, vejo que firmado no fato do paciente ter sido condenado pelo Tribunal do Júri a pena superior a 15 (quinze) anos, conforme prevê o artigo 492, I, "e", do Código de Processo Penal.



    Ainda, consta da decisão atacada, que o paciente fugiu da localidade do fato, logo em seguida a ele e deixou o plenário no intervalo do almoço e não mais retornou.



    Nas informações, a autoridade judicial afirma que a defesa de Osmarildo justificou a conduta apresentando atestado médico hospitalar, onde constava CID G43 (enxaqueca), o que causou estranheza, pois ele acabara de ser interrogado, não externando nenhum indicativo de dores de qualquer natureza. Comunicou, por fim, que Osmarildo está foragido.



    Desse modo, considerando que não declarada a inconstitucionalidade do artigo 492, I, do Código de Processo Penal (Tema 1068 de Repercussão Geral), e vedado ao Órgão Fracionário afastar a aplicação de norma federal (Súmula Vinculante 10 e artigo 97 da CF), impõe-se a manutenção do decreto prisional, sem constatada qualquer afronta aos princípios vigentes.



    [...]’



    Como se vê, foi determinada a execução provisória da pena do recorrente por ser a condenação superior a 15 anos, nos termos do art. 492, I, e, do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei n. 13.964/2019.



    Contudo, sobre esse tema, a despeito da discussão ainda pendente de julgamento final acerca da constitucionalidade (Tema 1068 Repercussão Geral), a jurisprudência da Quinta e da Sexta Turmas compreendem ser ilegal, conforme a interpretação conferida ao direito fundamental da presunção de inocência, mandar prender o réu solto para execução imediata e provisória de condenação não definitiva lastreada em veredicto do Tribunal do Júri, como ocorreu na hipótese (HC n. 737.749/MG, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 30/6/2022 - grifo nosso).



    Em igual sentido:



    (...)



    Por outro lado, consta dos autos que o recorrente respondia ao processo em liberdade desde 5/6/2019, em face de concessão de ordem de habeas corpus pelo Tribunal de Justiça de Goiás (fl. 61), não tendo sido apresentado nenhum fato contemporâneo concreto que justificasse o seu encarceramento.



    Ademais, a ausência do recorrente do Plenário, logo após o seu interrogatório, e o seu não retorno, em que pese a estranheza aventada pelo Magistrado singular, revela-se justificada conforme o atestado médico apresentado pela defesa.



    Desse modo, ao menos por ora, a determinação de prisão pela Juíza Presidente do Tribunal do Júri representa constrangimento ilegal passível de ser sanado com a medida de urgência.



    Ante o exposto, defiro a liminar pleiteada para permitir que o recorrente aguarde em liberdade o julgamento do recurso, salvo se por outro motivo estiver preso, e ressalvada a possibilidade de haver decretação de prisão, caso se apresente motivo concreto para tanto.



    Comunique-se, com urgência, as instâncias ordinárias.”.



    A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não conheceu do agravo regimental interposto contra essa decisão em acórdão em assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO DE RELATOR QUE DEFERIU A LIMINAR, DE FORMA FUNDAMENTADA, EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. NÃO CABIMENTO. CRIME DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRISÃO CAUTELAR. DECRETAÇÃO APENAS POR OCASIÃO DA SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE FATOS NOVOS. PATENTE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Nos termos da orientação sedimentada por esta Corte, é incabível agravo regimental contra decisão que, fundamentadamente, concede ou rejeita pedido de liminar em habeas corpus (AgRg no HC n. 848.357/BA, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 19/10/2023).



    2. A execução provisória da pena do agravado foi determinada, exclusivamente, de forma automática, por ser a condenação superior a 15 anos, nos termos do art. 492, I, e, do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei n. 13.964/2019.



    3. Diz a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça que a execução provisória da pena antes do trânsito em julgado da condenação, inclusive as decorrentes do Tribunal do Júri, viola o princípio constitucional da presunção de inocência. Assim, a prisão antes do esgotamento dos recursos somente poderá ser efetivada em caráter cautelar, de forma individualizada, com a demonstração da presença dos requisitos autorizadores do art. 312 do Código de Processo Penal.



    4. Na espécie, não há análise de inconstitucionalidade de dispositivo legal, mas apenas a interpretação de que a prisão, antes de esgotados todos os recursos cabíveis, somente poderá ocorrer por decisão individualizada, com a demonstração da existência dos requisitos para a prisão preventiva, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. Precedentes.



    5. A matéria teve a repercussão geral reconhecida no Supremo Tribunal Federal (RE n. 1.235.340/SC - Tema 1.068), mas, ainda sem definição, o que enseja a aplicação do entendimento desta Casa.



    6. Agravo regimental não conhecido.”



    Consoante emerge das transcrições, entendo que a Corte reclamada, por seu órgão fracionário, declarou, implicitamente, a inconstitucionalidade do art. 492, I, "e", do Código de Processo Penal, pois negou vigência ao preceito legal vigente, ocasionando um esvaziamento da norma infraconstitucional, em ofensa ao art. 97 da CRFB e à Súmula Vinculante 10/STF.



    Como se vê, a negativa de aplicação do artigo 492, I, ‘e’, do Código de Processo Penal se deu por fundamento constitucional, isto é, por sua suposta incompatibilidade com o artigo 5º, LVII, da Constituição da República (Princípio da Presunção de Inocência). 



    Com efeito, "reputa-se declaratório de inconstitucionalidade o acórdão que - embora sem o explicitar - afasta a incidência da norma ordinária pertinente à lide para decidi-la sob critérios diversos alegadamente extraídos da Constituição" (RE 240.096, rel. min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ de 21.05.1999). 



    Na espécie, não foi aplicado um dispositivo da legislação infraconstitucional, cuja inconstitucionalidade não foi declarada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, uma vez que a questão relativa ao Tema nº 1.068 da Repercussão Geral ainda está pendente de decisão. Além disso, conforme consta nos autos, não houve declaração de inconstitucionalidade pela Corte Especial do Tribunal reclamado. 



    Portanto, não havendo declaração de inconstitucionalidade do art. 492, I, "e", do Código de Processo Penal (com redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019), seu texto permanece vigente e plenamente aplicável à espécie. 



    Além disso, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência no sentido de que a execução imediata de uma condenação proveniente do Tribunal do Júri não viola o princípio da presunção de inocência ou da não culpabilidade:



    “Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio qualificado. Condenação pelo Tribunal do Júri. Jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal. Ausência de teratologia, ilegalidade ou abuso de poder. 



    1. O Supremo Tribunal Federal (STF) já decidiu que a aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa. As instâncias precedentes informam duração razoável da ação penal.



    2. Na hipótese, a prisão preventiva também está justificada na reiteração criminosa. Superar esse argumento, como pretende a defesa, demandaria revolvimento fático, que é inviável em sede de habeas corpus. 



    3. A Primeira Turma do STF já decidiu que não viola o princípio da presunção de inocência ou da não culpabilidade a execução da condenação pelo Tribunal do Júri, independentemente do julgamento da apelação ou de qualquer outro recurso (HC 118.770, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso). No caso, o paciente foi condenado pelo Tribunal do Júri a mais de 25 anos de reclusão. 



    4. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC 198.392-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.05.2021)



    Em casos análogos, este Supremo Tribunal tem julgado procedentes, por ofensa à Súmula Vinculante 10, as reclamações ajuizadas também pelo Ministério Público contra decisões que afastaram a incidência da segunda parte da alínea ‘e’ do inc. I do art. 492 do CPP, mesmo aos condenados à pena igual ou superior à quinze anos de reclusão. Cito, por exemplo, as seguintes decisões monocráticas: Rcl 66.339/GO, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 13.03.2024; Rcl 64.579/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 29/02/2024; Rcl 60.746/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 20/11/2023; Rcl 60.502-AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 02/10/2023; Rcl 64.183/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 01/12/2023; Rcl 64.473/MG, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 04/03/2024. No mesmo sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE APLICAÇÃO DE DISPOSITIVO DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL POR FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL (ART. 5º, LVII, DA CRFB/88). PROVIDÊNCIA REALIZADA POR DECISÃO DE ÓRGÃO FRACIONÁRIO. OFENSA À SÚMULA VINCULANTE Nº 10 CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A violação ao princípio da reserva de plenário se configura quando uma norma é declarada inconstitucional ou tem sua aplicação negada pelo Tribunal de origem sob fundamento extraído da Carta Magna, conforme disposto pela Súmula Vinculante nº 10 (“Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”).



    2. In casu, a negativa de aplicação do artigo 492, I, e, do Código de Processo Penal se deu por fundamento constitucional, isto é, por sua suposta incompatibilidade com o artigo 5º, LVII, da CRFB/88, incorrendo em declaração de inconstitucionalidade por órgão fracionário, com ofensa à Súmula Vinculante nº 10. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (Rcl 57257 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 27-09-2023).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido deduzido, para cassar a decisão reclamada e determinar à Corte reclamada que profira nova decisão em atenção à Súmula Vinculante 10/STF, caso opte por afastar o dispositivo legal.



    Até que sobrevenha pronunciamento válido do Colendo Superior Tribunal de Justiça, ou mesmo deste Supremo Tribunal Federal, o preceito legal deve ser cumprido pelo Juízo competente na primeira instância, o qual deve ser imediatamente comunicado.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de setembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente